Tribunal: TJBA
Processo: 8072996-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS: 8072996-68.2025.8.05.0000

COMARCA: NOVA SOURE/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTES/ADVOGADOS:
LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO
e
FABIO BASTOS
- OAB/BA 52.891 e

78.548, RESPECTIVAMENTE.

PACIENTE: DAVI DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA SOURE/BA.

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:SHEILA CERQUEIRA SUZART

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO
ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS.
1 -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO.
DECISÃO CALCADA
EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
E DO
FUMUS COMISSI DELICTI
.
CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR Nº 8002185- 25.2025.8.05.0181, REALIZADO EM OPERAÇÃO CONJUNTA DA DT DE NOVA SOURE/BA E A GU PM DO PETO 21ª CIPM, EM DESFAVOR DE URANIA CAROLINE DA SILVA SANTOS, EM 16 DE OUTUBRO DE 2025, CUJA RESIDÊNCIA ESTAVA SOB INVESTIGAÇÃO POR COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS, SENDO ENCONTRADA SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, DIVIDIDA EM 120 (CENTO E VINTE) INVÓLUCROS E 01 (UMA) PORÇÃO, ALÉM DE SACOS PARA ACONDICIONAMENTO,
DICHAVADOR, 01 (UM) APARELHO CELULAR E FOTOS DE DROGAS ARMAZENADAS NO DISPOSITIVO, DEMONSTRANDO CLARAMENTE A ATIVIDADE DE MERCANCIA.
IMPORTANTE DESTACAR QUE, NO ATO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, A INVESTIGADA NÃO ESTAVA PRESENTE NA RESIDÊNCIA, SENDO TODO O MATERIAL ENCONTRADO EM POSSE DE SEU COMPANHEIRO, DAVI DA SILVA SANTOS, ORA PACIENTE, O QUAL ADMITIU AOS POLICIAIS QUE COMERCIALIZAVA DROGAS JUNTAMENTE COM A INVESTIGADA (SUA ESPOSA) HÁ ALGUM TEMPO.
POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2
-
CONCLUSÃO:
ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº.
8072996-68.2025.8.05.0000
, tendo
LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO
e
FABIO BASTOS
- OAB/BA 52.891 e

78.548
, como Impetrantes e, na condição de Paciente,
DAVI DA SILVA SANTOS
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR